Tribunal: TJBA
Processo: 8050966-75.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050966-75.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IFQ PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI, PEDRO BORGES DA SILVA TELES, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS

APELADO: CARLA MARTINS FERREIRA PESSOA e outros (2)

Advogado(s)
:
TIAGO BRAZAO DOS SANTOS PESSOA

APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR REMANESCENTE. FALTA DE PROVA DA QUITAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. REQUISITO ESSENCIAL NÃO ATENDIDO. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE FORMULADO PELO PRÓPRIO RECORRENTE. INVIABILIDADE DA REFORMA SEM A PROVA DO PAGAMENTO OU DO DEPÓSITO REMANESCENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DOS APELADOS. MANTIDA. MODIFICAÇÃO ECONÔMICA NÃO PROVADA. REVOGAÇÃO INDEFERIDA. PRECEDENTES BALIZADORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.